Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:3.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;
font-family:"Arial",sans-serif">EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:3.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none">1. Da contradição. 1.1. A controvérsia cinge-se em saber se o acórdão embargado é contraditório ao m<span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif">ajorar os honorários de sucumbência em fase recursal, e em relação ao ora embargante, tendo em vista que de sua parte não houve interposição de recurso. 1.2. Razão assiste ao embargante, porquanto incabível a majoração dos honorários advocatícios em seu desfavor, pois, na hipótese dos autos, não houve de sua iniciativa interposição de recurso de apelação face à sentença submetida a reexame. 1.3. Nesse ponto, atribuo efeito infringente aos embargos opostos para tão somente extirpar da parte dispositiva do acórdão recorrido a (indevida) majoração dos honorários advocatícios em desfavor do apelado, ora embargante. 1.4. Embargos de declaração conhecidos e providos. Sucumbência afastada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:3.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none">

<p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:3.0pt;
margin-left:3.0cm;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;mso-layout-grid-align:
none;text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt;line-height:107%;
font-family:"Arial",sans-serif">2. Da omissão. 2.1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa. 2.2. A alegação de omissão ou contradição não se refere à possibilidade de reavaliação da prova ou à rediscussão da matéria, mas sim à omissão e contradição interna do julgado, as quais não se verificam na hipótese. 2.3 O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações nem analisar especificamente cada um dos dispositivos legais apontados pelas partes. Basta a apresentação dos fundamentos que embasaram o entendimento. 2.4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.